Tribunal: TJSP
Processo: 1501136-33.2022.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Tráfico de drogas – Autoria e materialidade bem demonstradas – As circunstâncias da prisão denotam ciência de que transportava objeto ilícito – Droga acondicionada debaixo do banco e o exacerbado nervosismo durante a abordagem.
Dosimetria penal:
Cabível o redutor do tráfico privilegiado, na fração de 2/3 (dois terços), eis que a quantidade e natureza da droga não demanda mitigação do

Ementa:
Tráfico de drogas – Autoria e materialidade bem demonstradas – As circunstâncias da prisão denotam ciência de que transportava objeto ilícito – Droga acondicionada debaixo do banco e o exacerbado nervosismo durante a abordagem.
Dosimetria penal:
Cabível o redutor do tráfico privilegiado, na fração de 2/3 (dois terços), eis que a quantidade e natureza da droga não demanda mitigação do direito – 221 comprimidos de ecstasy.
Imposição do regime aberto, diante da primariedade e da quantidade de pena imposta.
Viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
Parcial provimento do recurso.